Tribunal: TJMT
Processo: 1007787-22.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007787-22.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA JESUS - CPF: 058.639.791-43 (APELANTE), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARCELO DE AMORIM - CPF: 022.058.831-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DA SILVA JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06, ART. 14, DA LEI 10.826/03 E ART. 180, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ - QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO CONFIGURAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PLEITO ALTERNATIVO – MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DA
QUANTIDADE
E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APREENSÃO DE 1,460 KG (UM QUILOGRAMA E QUATROCENTOS E SESSENTA GRAMAS) DE MACONHA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Os elementos dos autos revelam que os entorpecentes e arma de fogo foram enviados em envelopes devidamente lacrados, bem como foram recebidos no laboratório forense sem que houvesse nenhuma alteração em seu conteúdo. Não pairam dúvidas de que a substância entorpecente e a arma de fogo apreendidas foram as mesmas periciadas quando da elaboração do laudo pericial.

Havendo provas lícitas da materialidade e autoria delitivas, notadamente diante da não comprovação da quebra na cadeia de custódia da evidência material colhida, não há falar em absolvição.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Há motivação idônea para fixar a
pena
-
base
acima do mínimo legal ao desvalorar a
quantidade
e a natureza de drogas, diante da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007787-22.2021.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO DA SILVA JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RODRIGO DA SILVA JESUS, contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito de porte irregular de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003 e; à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, do Código Penal.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material de crimes), ficando ao final em 11 (onze) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado e 784 (setecentos e oitenta e quatro) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, foi negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade (id. 113565045).

Inconformada, a defesa almeja absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, V, do CPP, sob a alegação de nulidade das provas por violação de domicílio ou de quebra da cadeia de custódia. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base (id. 113565065).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 113565068).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 118756958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DA SILVA JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Conforme relatado,
a defesa de
Rodrigo da Silva Jesus busca
a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, V, do CPP, sob a alegação de nulidade das provas por violação de domicílio ou de quebra da cadeia de custódia.

Argumenta a defesa que os policiais civis adentraram na residência do réu sem a devida autorização, bem como a inidoneidade das provas, em face da quebra da cadeia de custódia.

Pois bem.

A peça acusatória atribuiu ao apelante a seguinte conduta delitiva
(id. 107256003):

“No dia 29 de abril 2021, por volta das 17h30min, na Rua Ana Carvalho Bulhões, bairro Carumbé, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RODRIGO DA SILVA JESUS, foi preso em flagrante delito, por trazer consigo e ter em depósito drogas, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático o denunciado RODRIGO portava irregularmente arma de fogo e munições, de uso permitido, mas em desacordo com determinação legal ou regulamentar; as quais possuem registro de roubo/furto, praticando o implicado também o crime de receptação, por adquirir armamento, em proveito próprio, sabendo que era produto de crime.

Segundo consta, a equipe ROTAM (RT 15) recebeu informações da DACI – Agência de Inteligência da Polícia Militar, relatando que estaria em vigilância no bairro Carumbé, e que naquela localidade ocorria a prática do crime de tráfico de drogas por um traficante, o qual foi visto saindo para buscar mais drogas, porém o mesmo já encontrava retornando para a sua residência.

Diante da informação recebida, a equipe ROTAM se deslocou para a localidade informada pela DACI, e ficou aguardando a chegada do denunciado RODRIGO nas proximidades de sua residência. Todavia, quando o denunciado estava quase chegando no imóvel, os agentes do serviço de inteligência informaram, para a citada equipe, que eles conseguiram abordar o denunciado RODRIGO.

Na ocasião o denunciado se encontrava trajando o uniforme da ENOPS Engenharia Ltda. (empresa contratada que trabalha para Águas Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto), sendo que ele estava na posse de uma mochila, de cor preta, nas costas. Feita a revista pessoal em RODRIGO, os policiais localizaram, em sua cintura, um revólver da marca ROSSI, n°. de série: AA806139, de calibre .38, carregado com quatro munições intactas.

Outrossim, os policiais localizaram, dentro da mochila carregada pelo denunciado, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, e outra 1⁄2 (metade) do mesmo tipo da substância anterior, ambas no formato de “barra”.

Assim, configurada a situação de flagrância, os policiais deram continuidade a diligência e realizaram buscas na residência de RODRIGO, onde localizaram, em cima da cama dele, 01 (uma) espingarda de calibre 5.5 (armamento de pressão), além de mais 02 (dois) rolos e 02 (dois) pedaços de plástico filme, bem como 03 (três) estiletes.

Ademais, consta relatado no Boletim de Ocorrência no. 2021.105633, que os policiais verificaram se havia informações sobre o revólver apreendido e, via sistema PRF, constataram que o aludido armamento tinha registro de roubo/furto.

O laudo pericial no. 3.14.2021.75070-01, acostado aos autos, atestou que as 02 (duas) porções apreendidas, compostas por material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, sendo um “tablete-inteiro” e um “tablete-fragmentado”, envoltos em plástico transparente e fita adesiva de cor parda, pesando a massa bruta de 1,460 Kg (um quilo e quatrocentos e sessenta gramas) apresentaram resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

A materialidade do crime de porte irregular da arma de fogo e das munições, de uso permitido, esta comprovada pelo B.O no. no. 2021.105633; pelo termo de apreensão no. 2021.16.98871, e, pelo Laudo Pericial de Balística no 2.3.2021.43811-01, juntado nos autos, informando os detalhes da perícia realizada no revólver apreendido, da marca Rossi (Brasil), calibre .38, no. de Série AA806139, e nas 04(quatro) munições apreendidas, intactas, sendo todas do mesmo calibre, concluiu, conforme citação abaixo, que:

(...)

A materialidade do crime de receptação está comprovada pelo B.O no. 2021.105633; pelo termo de apreensão no. 2021.16.98871; pelo registro encontrado no sistema SINESP INFOSEG, onde foi possível confirmar que o revólver apreendido, da marca Rossi (Brasil), calibre .38, no. de Série AA806139, foi furtado/roubado de uma empresa de segurança, conforme dados do DPF – SINARM constantes no referido sistema, os quais foram anexadas aos autos.

Cumpre ressaltar que o denunciado RODRIGO é reincidente específico, pois responde ao Processo Executivo de pena no. 2000938-51.2020.811.0042, perante a 2a. Vara Criminal de Cuiabá/MT; além disso, o aludido denunciado possuí maus antecedentes, uma vez que responde a ação penal no. 42183-47.2018.811.0042, na 12a. Vara Criminal da Capital, por crime de homicídio qualificado.

Pelo narrado, verifica-se que as informações recebidas pela equipe policial restaram confirmadas pelo encontro de expressiva quantidade de MACONHA apreendida em posse do denunciado, que combinado com apreensão de petrechos comumente utilizados para embalo da droga em sua residência; aliados a apreensão de arma de fogo e munições de calibre .38, de uso permitido, armamento este que era sabidamente produto de roubo/furto a uma empresa de segurança; isto somado a contumácia do denunciado na prática de crimes, inclusive ele é reincidente específico, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para a droga apreendida, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do denunciado na prática dos crimes de tráfico de drogas, de porte irregular da arma de fogo e das munições, de uso permitido, e de receptação, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado (...)”.

A materialidade dos delitos restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 107259960), boletim de ocorrência (id.
107259962
), termo de exibição e apreensão (id.
107259971
), laudos periciais (id.
107259974, p. 19 e 107256007
) e extrato Infoseg - comprovação da situação da arma apreendida, DPF - SINARM n. 199700069359332 (id. 113564980).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas.

Na presente hipótese, as versões apresentadas em Juízo pelas informantes Graciele Marcela de Jesus prima do apelante e Luiza Cristiny da Silva, bem como pelo acusado Rodrigo da Silva Jesus, demonstram inconsistências, sobre a dinâmica dos fatos

Confira-se:

“(...) Que eu estava na frente da minha casa olhando meus filhos brincando na rua; (...) Que [resido] umas 03 (três) casas adiante, mas bem próximo, que tenho visão da rua inteira, porque a rua é pequena; (...) Que aconteceu que eu vi uma viatura parada na frente da casa dele, quase em seguida de quando ele tinha chegado do serviço; Que a gente viu ele chegando de moto, porque ele passou na frente; Que alguns minutos depois chegou uma viatura e depois já chegou mais uma viatura, e aí tumultuou de viatura e de pessoas, de curiosos na rua; (...) Que era em torno de uns 04 (quatro) a 05 (cinco) policiais, porque chegaram uns 03 (três) primeiro em uma viatura, e depois chegou mais outra viatura com mais alguns policiais; (...) Que não teria como [fazer a abordagem dele na rua], porque quando eles chegaram lá, o Rodrigo já tinha entrado na casa dele, onde ele estava residindo; Que o portão estava trancado, que, inclusive, foi isso que assustou, porque as crianças estavam na rua, e a gente escutou eles arrombando o portão e entraram para dentro; (...) Que sim, eu vi [o momento em que os policiais arrombaram o portão da casa do Rodrigo], porque eu estava no portão da minha casa, não tinha como porque eu tinha que ver as crianças; (...) Que eu acredito que eles estavam [armados]; (...) Que eles arrombaram o portão, entraram para dentro, depois saíram, voltaram; (...) Que dentro da viatura tinha uma bolsa, eles entraram com bolsa lá para dentro, e aí depois saíram com ele algemado (...)”
(Graciele Marcela de Jesus prima do apelante, sob o crivo do contraditório – id.
113565045, p. 16)

“(...) Que [ele] tinha acabado de chegar do serviço; (...) Que ele chegou, entrou, colocou a botina dele na porta e entrou; (...) Que ele ouviu o barulho do portão e pediu para eu ir lá ver; (...) Que quando eu fui ver, tinha um monte de policiais e os policiais já estavam invadindo, já tinham batido no portão e invadido; Que eles vieram e abordaram eu e o Rodrigo; (...) Que estava trancado [o portão] (...) com cadeado; (...) Que sim, [eles arrombaram o portão e entraram]; (...) Que eu tenho até hoje o cadeado quebrado; (...)
Que eles estavam procurando arma, que falaram; ‘cadê a arma?’; Que eu disse: ‘não tem arma’; Que aí eles já tiraram o Rodrigo de dentro de casa, levaram ele para fora, e me deixaram dentro de casa com eles lá (...)”
(Luiza Cristiny da Silva, companheira do acusado, sob o crivo do contraditório – id.
113565045, p. 17)

“(...) Que tinha uns 20 minutos mais ou menos [que tinha chegado quando a polícia chegou]; (...) Que tiraram eu lá para fora, começaram a me bater lá fora, e levaram minha mulher para o quarto; (...) Que um policial (...) entrou com uma bolsa; Que o outro policial que estava com a arma, era esse Tenente que foi esse primeiro que apareceu aí, o primeiro que deu depoimento; (...) Que era uma bolsa preta de alça; Que pegaram minha mochila que levo o almoço, que colocaram ela (droga) dentro da minha mochila; (...) Que era uma bolsa meio quadrada”
(Rodrigo da Siva Jesus, interrogatório do réu sob o crivo do contraditório – id.
113565045, p. 18)

Contrariando a versão apresentada pela defesa, os policiais militares
Eros Rogério Barros Araújo, Thiago Barcelo de Amorim, Geraldo Neres do Prado Neto e Marcelo Batista da Silva,
perante a autoridade judicial, narraram de forma coerente a dinâmica dos fatos, não deixando dúvidas de que os materiais consignados no termo de exibição pertenciam ao réu.

Veja-se:

“(...) Que a equipe DACI estava monitorando ele e na hora que visualizou ele na rua, acionaram a gente; (...) Que a equipe da DACI – Departamento de Inteligência da Polícia, já tinha recebido informações e já estava monitorando ele há algum tempo; Que solicitou nosso apoio, para a gente poder fazer a abordagem nele, para ver se confirmava a informação, porque ele sempre saia e voltava para buscar entorpecente; (...) Que a denúncia era tráfico; (...) Que quando nós fizemos a abordagem e a revista pessoal, nós conseguimos localizar um revólver na sua cintura; (...) Que depois nós fizemos buscas na residência dele, e conseguimos localizar (...) uma espingarda, ou era 22 ou era de pressão, modificada para 22; Que nós conseguimos localizar uma espingarda lá dentro da casa também e droga; Que conseguimos localizar droga na hora da busca; (...) Que [foi localizada] uma arma na cintura; (...) Que nós encontramos droga com ele também, que eu não me recordo o local; Que o que ficou bem marcado, é que a denúncia era que era droga; Que na hora que a gente foi fazer a abordagem, ele estava com uniforme de empresa; Que na hora que fizemos revista, nós achamos uma arma na sua cintura, pronto para o emprego, em perfeito funcionamento; Que a droga, nós localizamos também com ele, mas eu não me recordo o local; (...) Que [a droga estava] em uma sacola ou em uma mochila; (...) Que, verdade, dentro da mochila [que estava a droga]; Que aí nós fizemos a busca na residência, e localizamos essa espingarda, que não me lembro se era de pressão ou se era 22; (...) Que balança de precisão, acho que tinha, tinha plástico filme para embalar, (...) tinha um ‘negócio’ de cortar; (...) Que estilete é ‘negócio’ de cortar; (...) Que a droga que foi localizada, foi tipo um tijolo, que o pessoal fala que é tablete; Que o pessoal usa para cortar isso aí em porções (...) para poder colocar no plástico filme e revender; (...) Que não me recordo [que além do tablete tinha outra porção]; (...) Que era maconha; (...) Que era porção grande e pela linguagem que o pessoal usa na rua, no tráfico, é de revendedor, lojinha que eles falam, de quem tem a loja; Que eles falam que vão no guarda roupa, que onde fica a grande quantidade, pega nesse tal de guarda roupa que eles chamam, e vai para a lojinha, que é esse pessoal que entrega pequena quantidade; Que pegam normalmente 01kg, 02kg, cortam e vendem; Que acaba, pegam mais; (...) Que os armamentos que a gente tem pego ultimamente ou estão com a numeração raspada ou fruto de roubo ou furto; Que não consigo me recordar, mas nós checamos a arma como sempre; Que a gente checa a arma para ver a origem; (...) Que eu me recordo mais ou menos que ela parece que deu queixa de furto; (...) Que a gente seguiu a rotina de consultar, e pelo que me recordo, constou produto de roubo/furto; (...) Que ele falou que é trabalhador, que ele estava trabalhando, que a arma ele tinha para defesa pessoal, porque ele sofria ameaça; Que sobre a questão da droga, disse que o pessoal obrigava ele a vender; (...) Que sempre deixava para ele a droga, e ele era obrigado a vender; Que foi isso que ele falou; (...) Que eu que questionei ele se a droga era do pessoal do Comando Vermelho, e ele não falou nem que sim nem que não, só que falava: ‘o pessoal obriga eu a vender, que eles me obrigam a vender’; Que ele não me falou porque eles obrigam ele a vender; Que pelo que deu a entender, a droga é do Comando Vermelho e alguém obriga ele a vender, por alguma dívida que ele deve, alguma coisa nesse sentido; (...) Que isso foi o que deu a entender, (...) ele não me falou claramente isso nem deixou isso claro; (...) Que na hora da abordagem, ele ficou meio assustado, e aos poucos a gente foi conversando com ele, e ele nos falou isso daí; (...) Que eu não o conhecia pessoalmente; (...) Que a DACI que tinha todo levantamento, toda informação de populares, de moradores, de denúncia anônima; (...) Que [ele foi abordado] na rua, bem próximo a casa dele; (...) Que o pessoal da DACI estava monitorando e na hora que ele estava chegando para poder entrar na casa dele, antes dele se aproximar e entrar, nós fizemos a abordagem; (...) Que desconheço essa fala [na fala policial], porque o pessoal da DACI não faz abordagem; Que eles pediram apoio para gente; (...) Que o pessoal da Inteligência não faz abordagem, só pedem apoio, quem faz abordagem somos nós e assim foi feito; (...) Que isso, [foi encontrado arma e droga com o réu na rua]; (...) Que a espingarda e demais apetrechozinhos do embalo da droga [foram encontrados dentro da casa]; (...) Que 03 (três) policiais [fizeram busca na casa], só ficou 01 (um) na viatura, do lado de fora; (...) Que nossa abordagem é sempre repentina, de surpresa; (...) Que a gente já chegou e já fez a abordagem; (...) Que nós estávamos nas proximidades; (...) Que não teve a questão de arrombamento não [do portão]; (...) Que tinha uma menina que se dizia namorada dele [dentro da casa]; (...) Que não houve agressão e nem presenciei nada desse tipo [contra a

companheira do réu]; (...) Que não me recordo [se foi encontrado caderno com anotação e balança de precisão na residência]; (...) Que não, [ele não estava sob efeito de entorpecente]; (...) Que ele falou que não sabia [quem fornecia a droga para ele], que ele só marcava com o pessoal, e o pessoal deixava lá para ele e obrigava ele a vender; (...).”
(sic - PM
Eros Rogério Barros Araújo
, depoimento prestado em Juízo – id.
113565045, p. 09)

“(...) Que nós estávamos em patrulhamento pelo bairro Carumbé, onde uma Equipe da Inteligência, da DACI, que é o serviço nosso de Inteligência da Polícia Militar, entrou em contato com a equipe, porque eles estavam monitorando o cidadão Rodrigo, que já vinha praticando o tráfico de drogas na região ali do bairro Carumbé; (...) Que ficaram monitorando ele, viram que ele saiu, e voltou; Que na hora que ele voltou, eles acionaram a Equipe de Rotam, que fez a abordagem; Que com ele foi encontrado uma mochila e na sua cintura uma arma de fogo; (...) Que [a abordagem foi feita] na frente da casa dele; (...) Que [foi feita] na rua; (...) Que estava, na costa [a mochila dele]; (...) Que com ele, na mochila, foram encontrados as drogas; Que aí ele falou que tinha mais invólucros para embolar a droga, e aí que nós entramos na residência (...)”

(PM
Thiago Barcelo de Amorim
, depoimento prestado em Juízo – id.
113565045, p. 11)

“(...) Que foi monitoramento que estava tendo sobre esse cidadão, aí a Equipe comandada (...) pelo Sargento Eros, a qual eu fazia parte, fizemos abordagem no cidadão aí, e foi localizado com ele certa quantidade de droga;

(...)

Que não fui eu que fiz a abordagem, porque eu era o segurança da Equipe; Que eu fiquei um pouco mais afastado da Equipe, mas eu creio que foi encontrado com ele; (...) Que foi feita a checagem da numeração dela (arma de fogo), onde foi que constatou [que era produto de crime]; (...) Que não [participei da busca]; (...) Que próximo a casa dele [que ele foi abordado], que foi na parte externa da casa dele, na rua; (...) Que eu sei que foi localizado a droga e a arma com ele; (...) Que foi localizado a arma e as drogas lá com ele; (...) Que eu não sei se depois na parte interna da casa foi localizado algum material para embalagem, para corte da droga (...)”

(sic - PM
Geraldo Neres do Prado Neto
, depoimento prestado em Juízo – id.
113565045, p. 12)

“(...) Que nós do Serviço da Inteligência trabalhamos muito com colaboradores, (...) pessoal da área que ajuda (...) fazendo denúncias, apoiando a gente no Serviço de Inteligência; (...) Que, nesse dia, a gente recebeu uma informação sobre esse cidadão que ele estaria comercializando entorpecentes naquele bairro do Carumbé, (...) Campo Verde; (...) Que o colaborador nos mostrou a residência onde o cidadão residia, e disse mais ou menos o horário que esse cidadão se encontraria em casa; (...) Que eu e meu parceiro ficamos na vigilância, olhando para (...) ver qual o horário que esse cidadão chegaria na sua residência e acionamos uma Equipe da Rotam, que estava de serviço ostensivo, para que fizesse a abordagem, para fazer a checagem do mesmo; (...) Que assim que a gente avistou o cidadão aproximando da residência, o pessoal da viatura foi e fez a abordagem no mesmo; (...) Que, no momento da abordagem, a gente chegou de ver a abordagem, mas no momento da abordagem, a gente sai do local, porque o nosso serviço é um serviço velado (...)”
(sic - PM
Marcelo Batista da Silva
, depoimento prestado em Juízo – id.
113565045, p. 12)

Quanto à alegada invasão de domicílio, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas

razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
[1]
.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso, constato que as versões apresentadas em Juízo pelas informantes Graciele Marcela de Jesus prima do apelante e Luiza Cristiny da Silva, bem como pelo acusado, demonstram inconsistências, sobre a dinâmica dos fatos, tendo a primeira, em consonância com o acusado, declarado que os policiais teriam retirado Rodrigo de sua casa, retornando em sequência com uma mala contendo os entorpecentes e a arma.

Já Luiza Cristiny da Silva, afirma que os policiais foram sozinhos para fora da casa. Aliás, em seu depoimento, demonstrou insegurança em suas declarações, mormente ao ser indagada pela magistrada sobre o momento em que os policiais teriam arrombado o portão da casa, ora afirmando ter se assustado com o barulho do portão sendo derrubado pelos policiais, ora declarando ter visto o momento em que os policiais o derrubaram.

Aliás, a alegada violência empregada pelos policiais militares, não foi confirmada nos autos, porquanto o réu foi submetido a exame pericial, o qual concluiu sobre a inexistência de vestígio de lesão corporal.

Por fim, constato que a defesa não trouxe argumentos críveis sobre os motivos que levaram os policiais militares a incriminarem o réu, alegando somente que seria uma prática dos policiais plantarem drogas e armas para prenderem pessoas com ficha criminal.

Ainda, ao contrário da tese defensiva, os policiais militares que atuaram na investigação e prisão em flagrante do acusado, afirmaram de forma uníssona, que o acusado estava sendo monitorado pelo Departamento de Inteligência da Polícia, o qual solicitou o apoio da Rotam, que em sequência teria realizado a abordagem e revista pessoal em frente à residência do réu, momento em que localizaram um revólver na sua cintura, além do entorpecente em sua mochila, tendo em seguida, realizado buscas na residência do réu, onde teriam localizado uma espingarda de pressão e materiais para preparação dos entorpecentes para comercialização.

Convém ressaltar que
conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, os agentes policiais agiram sob fundadas suspeitas, devidamente justificadas pela abordagem do apelante com substância ilícita e arma de fogo em via pública.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas e autorização do apelante.

Da mesma forma, não assiste razão à defesa no tocante à quebra de cadeia de custódia, senão vejamos:

C
onforme sabido, a Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, trouxe profundas alterações na legislação penal e processual penal. Dentre as modificações, destaca-se a previsão da cadeia de custódia no artigo 158-A, do Código de Processo Penal.

A norma tem com o propósito de regulamentar procedimento voltado à proteção da idoneidade dos elementos que serão introduzidos no processo penal, em observância às garantias que norteiam o devido processo legal.

Ressalte-se que o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade, tendo como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

No caso dos autos, não pairam dúvidas de que a substância apreendida foi a mesma periciada em momento posterior, na elaboração dos laudos periciais.

Isso porque, consta dos autos que foram apreendidos um revólver da marca ROSSI, n. de série: AA806139, de calibre .38, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, e outra 1⁄2 (metade) do mesmo tipo da substância anterior, ambas no formato de “barra”, dentro da mochila carregada pelo denunciado, 01 (uma) espingarda de calibre 5.5 (armamento de pressão), além de mais 02 (dois) rolos e 02 (dois) pedaços de plástico filme, bem como 03 (três) estiletes, os quais foram devidamente consignados no Boletim de Ocorrência de id. 113564044, p. 07 e Termo de Exibição e Apreensão de id. 113564044, p. 15.

Assim, pode-se verificar que o Laudo Preliminar de Drogas n°. 3.14.2021.75070-01, precisamente no campo ‘observações’, consta que o material anteriormente encontrava-se no interior de embalagem plástica transparente, fechada por fita adesiva de cor branca, sendo o restante do material e objetos devolvidos com o referido Laudo, em um envelope plástico de segurança lacrado e identificado por 07024488 (id. 113564044, p. 17).

No mesmo sentido, a numeração da arma apreendida é a mesma descrita no laudo de exame de eficiência de arma de fogo.

Desse modo,
constato que inexiste nos autos qualquer indício de manipulação irregular pelos agentes policiais do material apreendido. Assim, os elementos coligidos aos autos sustentam a legalidade dos procedimentos não havendo que se falar em comprometimento da cadeia de custódia.

Portanto, estando comprovado que a apelante trazia consigo os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, bem como estava portando arma de fogo, comprovadamente subtraída, não se mostra possível cogitar a absolvição dos delitos de tráfico de drogas, porte irregular de arma de fogo e receptação.

Da dosimetria da pena.

Consta dos autos que o réu foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

In casu
, a pena-base foi aumentada 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa em razão da quantidade de entorpecente apreendido (1,460 kg de maconha), bem como pelos maus antecedentes.

Assim, pugna a defesa unicamente pelo afastamento da valoração negativa do vetor previsto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, alegando que a quantidade apreendida não é suficiente para sua majoração.

Contudo, constato que
houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena inicial, pois o magistrado, de forma motivada e atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou desfavorável a quantidade de entorpecente apreendido
, visto que, ao contrário do alegado pela defesa, 1,460 kg (um quilograma e quatrocentos e sessenta gramas) de maconha, não se mostra ínfima, sendo inegável que a conduta do apelante se reveste de gravidade concreta, ensejando o aumento conforme
praticado pelo magistrado, não havendo motivo para afastá-la.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NA SANÇÃO DO ART. 33, CAPUT,

DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INADMISSIBILIDADE -

DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - QUANTIDADE

DO ENTORPECENTE APREENDIDOS -

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

CONFISSÃO - COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE -

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos provas concretas da autoria e materialidade quanto ao delito de tráfico de drogas, consubstanciado nos depoimentos prestadas pelos policiais condutores do flagrante, mostra-se inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Na hipótese, houve indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena inicial, pois o magistrado, de forma motivada e atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou desfavorável a quantidade de entorpecente apreendido com a apelante, vale dizer, 1.605kg (um quilo e seiscentos e cinco gramas) de MACONHA, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, ilegalidade na pena-base. (...)”.
(N.U 0000909-92.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

[1]
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022